Tribunal: TJDFT
Processo: 0041531-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041531-72.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ROSA MIDORI MARUBAYASHI, APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS. VERBA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. DIREITO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I. A prova pericial, nos moldes pretendidos, não era necessária ao exame do mérito da presente ação, pois a questão controvertida não recai sobre a correção do valor inicial do benefício, mas sobre a possibilidade de revisá-lo após reconhecimento judicial de inclusão das horas extraordinárias no salário da participante. II. Eventual omissão no julgado não implica, ipso facto, em anulação da sentença, diante do efeito devolutivo do recurso e da possibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, na forma do art. 1.013, § 1o e § 3o, III, do CPC. III. Somente haverá coisa julgada quando a parte repetir ação já definitivamente julgada. Logo, não havendo completa identidade entre as ações, não há se reconhecer a coisa julgada total. IV. Da mesma forma, não há se condenar a parte por litigância de má fé. Afinal, não houve o ajuizamento de demandas idênticas e a propositura da presente ação constitui legítima expressão do seu direito de ação. V. Inexiste inépcia da inicial, se as causas de pedir foram perfeitamente delineadas e os pedidos formulados de forma determinada, permitindo o contraditório. VI. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder a demanda deduzida conjuntamente contra a PREVI, pois a causa de pedir recai sobre a sua conduta omissiva e não lhe é direcionado o pedido de revisão do benefício previdenciário; mas de pagamento das verbas necessárias à sua implementação. VII. O direito de cobrar parcelas de complementação da aposentadoria prescreve no prazo de cinco anos, conforme art. 75 da Lei Complementar n.° 109/2001 e entendimento já sedimentado nas Súmulas n.° 291 e n.° 427 do Superior Tribunal de Justiça. VIII. A beneficiária tem direito de ter as horas extras consideradas na composição da base de incidência do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do seu benefício principal. No entanto, é necessária a realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para apuração do montante necessário à recomposição da reserva matemática. IX. Reconhecido o direito da revisão do benefício, desde a sua concessão, devido o pagamento das diferenças havidas, o que inclui as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, observada, todavia, a prescrição quinquenal. X. A correção monetária deverá incidir desde cada parcela devida, mas não deverão incidir juros de mora, enquanto não vertida a reserva matemática. XI. É perfeitamente possível a compensação das dívidas decorrentes da necessária recomposição matemática com eventuais benefícios a receber, medida inclusive recomendável, ante os princípios da celeridade e da economia processuais. XII. Reconhecido o direito, a devedora deve responder pela sua sucumbência. XIII. De outro lado, não cabe a revisão do Benefício Especial de Remuneração (BER) e do Benefício Especial Temporário (BET), porque foram criados para distribuir os superávits verificados nos anos de 2006 a 2010, tratando-se, portanto, de benefício com prazo e recursos limitados, que, por já terem se findado, carecem de fonte de custeio, que sequer pode ser recomposta, dada a sua natureza semelhante a dividendos. XIV. Deu-se provimento ao recurso da autora e parcial provimento ao recurso da PREVI. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.013, caput e §1o, do Código de Processo Civil, afirmando que o colegiado a quo não poderia avançar na análise de tema que não é de ordem pública e que não foi devolvido voluntariamente pela parte à apreciação da segunda instância. Assim, pede seja anulado o acórdão de origem na parte em que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de revisão do BET; b) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se a demandante desta responsabilidade. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 1.013, caput e §1o do CPC, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Eventual omissão no julgado não implica, ipso facto, em anulação da sentença, diante do efeito devolutivo do recurso e da possibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, na forma do art. 1.013, § 1o e § 3o, III, do CPC”, e que “embora não haja pedido recursal expresso para afastar a condenação da revisão desses benefícios especiais, deduz-se a pretensão da argumentação da ré, pois toda a sua defesa, desde na contestação, é no sentido de que não cabe a revisão dos benefícios, por falta de custeio. Nesse sentido, há se invocar a regra do art. 322, § 2o, do CPC, que dispõe que "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé" (ID 11945498). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028